Tribunal: TJBA
Processo: 8067884-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067884-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA JOSE ANDRADE CHAVES SILVA

Advogado(s)
:
DJAN HENRIQUE MENDONCA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLÊNCIA. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO VEÍCULO INDUZIDO POR GOLPE. PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. VERIFICAÇÃO. ART. 300 DO CPC LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo financiado em favor de instituição financeira, em razão da inadimplência contratual. A agravante sustenta ter sido vítima de fraude praticada por terceiro, que se passou por representante do banco e a induziu ao pagamento de boletos falsos, configurando erro essencial na quitação da dívida. Requer a revogação da liminar e a manutenção da posse do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a fraude perpetrada por terceiro, induzindo a agravante a efetuar pagamentos equivocados, afasta a mora e impede a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A alienação fiduciária permite a busca e apreensão do bem em caso de inadimplência, desde que respeitados os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69.

3.2. A fraude cometida por terceiro, mediante uso de informações contratuais sigilosas, constitui indício de falha na segurança dos dados da instituição financeira, o que atrai sua responsabilidade objetiva, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

3.3. O Código Civil dispõe, no art. 309, que o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, o que reforça a tese da agravante de que acreditava estar quitando regularmente sua dívida.

3.4. A tutela de urgência deve ser concedida quando há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, o que se verifica no caso concreto.

3.5. A manutenção da decisão agravada poderia gerar grave injustiça, impondo à agravante o ônus de um prejuízo decorrente de falha sistêmica do banco, sem que houvesse a devida apuração da responsabilidade pela fraude.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento de número
8067884-55.2024.8.05.0000
, em que figura como partes agravante
MARIA JOSÉ ANDRADE CHAVES SILVA
e agravada
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães
Relator Presidente